Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DEMANDA INSTRUÍDA COM RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO DOENÇA PREVISTA EM LEI COMO APTA A CARACTERIZAR DEFICIÊNCIA FÍSICA. CANDIDATA PORTADORA DE IDENTIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA EMITADA PELO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, deve ser considerada autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
1.1. A Procuradora-Geral do Distrito Federal deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança objetivando o reconhecimento da nulidade do indeferimento da inscrição de candidato para a vaga destinada a pessoas com deficiência, em concurso público cujo edital foi tornado público pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
2. De acordo com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade assegurar a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2.1. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado initio litis, sem a necessidade de dilação probatória.
2.2. Tendo sido apresentada prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela impetrante, deve a pretensão mandamental ser examinada com base no acervo documental produzido, não havendo justificativa para o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.
3. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador.
3.1. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.317/2019, em seu artigo 4a, inciso I, estabelece que deve ser considerada pessoa portadora de deficiência física a que apresenta quadro de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraparesia, dentre outras anomalias.
3.2. Observado que a impetrante instruiu o mandado de segurança com relatório e atestado médicos, indicando que é portadora de paraparesia de membros inferiores, em caráter permanente, e que, em virtude da aludida doença, apresenta limitações que, embora não impeçam o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, geram restrições ao desempenho das atividades correlatas, tem-se por comprovado o seu direito líquido e certo de concorrer a vagas destinada a candidatos portadores de deficiência física.
4. Resolvido o mérito do mandado de segurança, o provimento jurisdicional definitivo exarado substitui a tutela provisória deferida liminarmente, de modo que não mais subsiste a utilidade em sua reforma, caracterizando, em consequência, a perda superveniente do interesse em relação à pretensão recursal deduzida no agravo interno interposto.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.